Tribunal: TJDFT
Processo: 0745207-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
EMENTA: DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. FIXAÇÃO EM PERCENTUAL DO SALÁRIO-MÍNIMO. PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DA DECISÃO. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA. NECESSIDADES DE MENORES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.Agravo de instrumento interposto contra decisão que fixou alimentos provisórios no percentual de 35% do salário-mínimo para cada um dos três filhos menores.
2.O agravante sustenta impossibilidade financeira para cumprir a obrigação, alegando estar desempregado e exercer trabalho eventual como freelancer, com renda aproximada de um salário-mínimo. Requer a suspensão ou redução da obrigação alimentar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3.A questão em discussão consiste em saber se (i) há elementos suficientes para demonstrar a impossibilidade financeira do alimentante e justificar a redução ou suspensão dos alimentos provisórios e (ii) se o valor fixado pelo juízo de origem revela desproporcionalidade à luz do binômio necessidade-possibilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4.A concessão de efeito suspensivo ou tutela recursal exige demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, do Código de Processo Civil.
5.O dever de sustento dos filhos menores decorre do poder familiar e possui fundamento constitucional e legal, incumbindo a ambos os pais assegurar o atendimento das necessidades dos filhos.
6.A fixação dos alimentos deve observar o binômio necessidade do alimentando e possibilidade do alimentante, nos termos do art. 1.694, §1o, do Código Civil.
7.A alegação de incapacidade financeira do agravante não veio acompanhada de prova suficiente capaz de demonstrar, de forma inequívoca, a impossibilidade de cumprimento da obrigação alimentar fixada provisoriamente.
8.A via estreita do agravo de instrumento não comporta dilação probatória para apuração aprofundada da real capacidade econômica do alimentante, questão que deve ser examinada na fase instrutória da ação principal.
9.Inexistindo flagrante ilegalidade ou desproporcionalidade na decisão impugnada e considerando as necessidades dos menores, impõe-se a manutenção dos alimentos provisórios fixados pelo juízo de origem.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10.Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: 1.A redução ou suspensão de alimentos provisórios exige prova robusta da impossibilidade financeira do alimentante. 2. Ausente demonstração inequívoca da incapacidade de pagamento e inexistindo flagrante desproporcionalidade, deve ser mantida a decisão que fixa alimentos provisórios, cabendo eventual revisão após a instrução probatória.
Legislação citada: Constituição Federal, art. 229; Código Civil, art. 1.694, §1o; Estatuto da Criança e do Adolescente, art. 22; Código de Processo Civil, arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I; Lei no 5.478/1968, art. 2o.
Jurisprudência citada: TJDFT, Acórdão 2040268, AI 0720760-83.2025.8.07.0000, Rel. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 27/08/2025.